Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004583-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 20.093.934/0001-22 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPEDIMENTO DE DIREITO DE VOTO NO ÂMBITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPOSTO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE CREDOR E RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS – COTISTA COM MENOS DE 10% DAS COTAS DO FUNDO - EXCEÇÃO À REGRA DO DIREITO DE VOTO CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI N. 11.101/2005 – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E NÃO EXTENSIVA - COTISTA COM MENOS DE 10% DAS COTAS DO FUNDO – JULGADO PARADIGMA TRAZIDO NA DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO - VIABILIDADE DO CÔMPUTO DE VOTO – NECESSDIADE DE REFORMDA – AGRAVO PROVIDO.

Mostra-se viável a pretensão de direito de voto no âmbito da recuperação judicial ao credor devidamente inscrito na ação, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo aos demais credores em face de tal direito, eis que se verifica que o cotista detém menos de 10% das cotas do fundo, de modo que ausente o impeditivo legal, à luz do artigo 43, da Lei n. 11.101/2005, salientando-se que a declaração de impedimento deve ser interpretada de maneira restritiva e não extensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022
.8.11.0041
, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES E OUTRA(S)
,
declarou o impedimento do direito de voto do Fundo DBS no âmbito da recuperação o judicial do Grupo Redenção por suposto conflito de interesse entre o credor e as recuperandas, nos termos do art. 43 da LRE.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade do recurso, a Agravante alega a decisão recorrida, fazendo interpretação extensiva de hipóteses taxativas de conflito formal, “(...) fundamenta que o Fundo DBS teria interesses conflitantes com o interesse comum da coletividade de credores. Nesse sentido, aponta que o agravante poderia exercer influência indevida sobre a votação e, portanto, deveria ser impedido de votar”; que “(...) O fundamento para tanto decorreria do fato de que o sócio das recuperandas, Sr. JOSE ALMIRO BIHL, seria cotista minoritário do Fundo DBS”; que “(...) A decisão agravada fundamenta que o Fundo DBS, além de credor, seria investidor das empresas em recuperação judicial, de modo que não poderia concorrer para a formação da vontade geral”.

Defende que a decisão não merece prevalecer, pois “(...) O Fundo DBS nunca foi (e, não é) sócio e, muito menos, investidor das recuperandas. As empresas em recuperação judicial não possuem qualquer relação com o Fundo DBS a não ser de devedoras. Na verdade, o sócio das recuperandas, Sr. JOSE ALMIRO BIHL, e quem investia no Fundo DBS”; que “(...) Além de fundo de investimento e, portanto, sem qualquer impedimento por inexistir ingerência do quotista, o Sr. JOSE ALMIRO BIHL seria cotista minoritário, de percentual de apenas 8,42% das cotas do fundo”.

Diz que não há qualquer alinhamento entre o Agravante e o Grupo Redenção; “(...) Ao contrário. Em razão das suspeitas de fraude, das evidentes inconstâncias contábeis, fiscais e financeiras do Grupo Redenção, o Fundo DBS mantém postura combativa nos autos, visando sempre a recuperação do seu crédito que beira os R$ 300 milhões e é disparado a maior dívida do Grupo Redenção”; que “(...) Além de defender o seu interesse creditório individual, o Fundo DBS sempre atuou em prol da coletividade, requerendo informações e esclarecimentos para que se tenha a maior transparência nessa recuperação judicial. Tanto é verdade que uma breve análise a ata da primeira assembleia geral de credores é suficiente para verificar que diversos credores, dentre eles o Sindicato dos Trabalhadores, pugnaram pelo direito de voto do Fundo DBS”.

Sustenta que a decisão deve ser reformada, a fim de garantir o regular exercício do direito de voto do FUNDO DBS na assembleia geral de credores do Grupo Redenção, marcada para o dia 13.03.2023, sob os seguintes fundamentos: “O art. 43 da LRE não permite interpretação extensiva, de modo a ampliar a restrição ao direito de voto a outras pessoas que não foram expressamente listadas no dispositivo pelo legislador. O art. 43 da LRE é destinado às pessoas que possuam vínculos societários com as empresas em recuperação judicial. A previsão não se aplica a fundos de investimento, que são, por lei, condomínios (e não sociedades) – cf. art. 1.368-C do Código Civil. ii. O art. 92 da Instrução CVM no 555/19 - também utilizado como parte da fundamentação - e que “aproxima os gestores de fundo de investimentos dos administradores de sociedade” não se aplica ao caso na medida em que, conforme restou demonstrado pelo agravante, o Sr. JOSE ALMIRO BIHL, cotista subordinado, por vedação regulatória, nunca teve qualquer interferência na condução dos negócios do fundo, cuja administração é exercida exclusivamente pela Administradora do Fundo, instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme declaração anexa (doc. 2) e nos termos do art. 78 e parágrafos da Instrução CVM no 555; iii. A participação do Sr. JOSE ALMIRO BIHL não e controvertida. O Fundo DBS demonstrou que a participação do Sr. BIHL atualmente representa 8,42% das cotas do fundo. O agravante acosta aos autos a declaração emitida pela Administradora do Fundo que confirma que a participação do Sr. BIHL no fundo é menor do que 10% e que ele – ou até mesmo as empresas do Grupo Redenção - não

possuem qualquer posição de administração, sócio ou posição de poder dentro do fundo”.

Assevera que a decisão viola o direito de voto do Fundo DBS, maior credor da recuperação judicial e desvirtua as regras de impedimento do direito de voto, fazendo uma interpretação ampliativa das hipóteses de conflito formal.

Menciona “(...) a proximidade da assembleia geral de credores, o risco de perecimento do direito de voto e o risco de se anular eventual conclave – que não leva em consideração o milionário crédito do agravante para formação do quórum de votação - e patente a necessidade de se deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Fundo DBS participe da próxima assembleia com direito de voz e de voto”.

Faz uma digressão necessária do objetivo do artigo 43 da LRF, que descreve hipóteses taxativas de impedimento de direito de voto para determinadas pessoas com vínculos societários com as recuperandas (sócios, sociedades coligadas, controladoras, ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, bem como aos seus parentes consanguíneos e administradores e conselheiros), a fim de impedir que os sócios da recuperanda prejudiquem a coletividade de credores por meio de exercício irregular de direito de voto, mediante aprovação de um plano de recuperação que, embora prejudique credores, seja benéfico à sociedade da qual ele é beneficiário.

Frisa que “(...) o Fundo DBS não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 43 da LRE, pelo que a decisão agravada fez uma interpretação ampliativa da norma para impedi-lo de votar. Mas, como visto, não se pode conferir interpretação extensiva a normas que restringem direitos, pelo que, j na largada, revela-se inviável a aplicação do art. 43 da LRE ao caso dos autos”; que “(...) o Fundo de Investimento, constituído sob a forma de condomínio fechado, como é o caso do agravante, não é uma sociedade (por ações, limitada etc.), tampouco tem personalidade jurídica própria. E sim uma comunhão de recursos, não sendo um ente jurídico com personalidade própria e controlado, portanto, por sócios ou acionistas”.

Salienta que o artigo 43 da LRF destina-se às pessoas que possuem vínculos societários com as empresas em recuperação judicial, o que não se aplica aos fundos de investimento, que são condomínios e não sociedades; e, ainda, que “(...) quem equipara o fundo de investimento a sociedade para fins da aplicação do art. 43 da LRE olvida-se de ainda mais uma característica fundamental dos fundos de investimento: a necessária distinção entre o cotista e a instituição administradora do fundo. Com efeito, os cotistas de fundos de investimento têm interesse exclusivamente na maximização do ativo alocado, o que independe de quaisquer ações de sua parte. Os cotistas simplesmente autorizam o administrador do fundo a tomar as decisões de investimento, sendo que este, em contrapartida, se obriga a agir com a cautela de um investidor profissional para assegurar o máximo retorno possível aos investidores. Lado outro é o interesse coletivo existente nas sociedades, formado pela convergência de interesses individuais diversos para, pela soma conjunta de esforços, promover uma empresa e com isso auferir lucro. 37. Nesse sentido, fica evidente que a previsão do art. 43 não tem mesmo aplicação aos fundos de investimento”.

Aponta que “(...) os cotistas do Fundo DBS não têm condições de afetar a decisão que será tomada pela administração do fundo na AGC do Grupo Redenção. Caberá exclusivamente aos administradores e gestores deliberar pela aprovação, ou não, do PRJ apresentado”.

Defende diferença entre o caso em questão com o utilizado como parâmetro para a decisão agravada, alegando que “(...) se fundamenta em decisão monocrática da lavra do Exmo. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, tendo sido feita ressalta de que o col. Superior Tribunal de Justiça já teria se posicionado “pela possibilidade de aplicação das normas de impedimento do art. 43, da LRF, aos fundos de investimentos”; todavia, “(...) Naquela recuperação extrajudicial (similitude fática diversa), o impedimento do direito de voto do fundo de investimento se deu por conta que o Banco Brasil Plural S.A. assessorou o Grupo Colombo na sua reorganização e, caso o plano fosse homologado, continuaria atuando na gestão da companhia, razão pela qual o todo o grupo Geração Futuro, do qual o Fundo Brasil Plural FIDC faz parte, teria particular interesse na aprovação do plano, o que o impediu de votar (...).

No caso dos autos, contudo, além de não se tratar de recuperação extrajudicial, o Fundo DBS não assessora o Grupo Redenção e, ao contrário do Brasil Plural, não tem qualquer interesse na aprovação do plano das agravadas. 44. Ao contrário. O Fundo DBS acredita que o Grupo Redenção não possui viabilidade econômica, tendo em vista que, nos termos do último relatório do i. administrador judicial, foi apontado, além das inconsistências financeiras, contábeis e fiscais no fluxo de causa e no laudo de viabilidade econômico-financeira do grupo, que as agravadas na o auferem lucro desde 2018”.

Ressalta que a participação do Sr. José Almiro Bihl no fundo DBS é menor que 10% (é de 8.42% das cotas), de modo que não é possível a aplicação do artigo 43 da LRF; que não há controvérsia sobre a participação; e que “(...) o Fundo DBS foi liquidado, conforme se extrai-se da ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022 (“Ata AGE” – doc. 5) que os cotistas do Fundo DBS deliberaram, antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, pela sua liquidação em 25 fevereiro de 2022, conforme item 6, “a”, da Ata AGE”.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, alegando preenchimento dos requisitos autorizadores, para “(...) que seja reestabelecido o direito de voto do Fundo DBS e autorizado o regular exercício do referido direito em sede de Assembleia Geral de Credores marcada para ocorrer, em continuação a 2a convocação, em 13.03.2022. 87. Subsidiariamente, requer seja autorizado o cômputo de dois cenários de votação na AGC (LRE, art. 17, parágrafo único): Cenário 1: desconsiderando-se o voto do Fundo DBS no quórum de deliberações da assembleia geral de credores; e Cenário 2: cômputo do voto do Fundo DBS como sendo credor de R$ 31.475.669,91 na Classe III – correspondente ao valor indicado na relação de credores elaborada pelo i. administrador judicial”;

No mérito, “requer o agravante seja dado integral provimento a este agravo de instrumento, de modo a se determinar que o voto na AGC do dia 13.03.23 ou qualquer outra subsequente seja computado de acordo com os dois possíveis cenários acima indicados, a fim de preservar o direito de voto do agravante e preservar a validade e eficácia da assembleia geral de credores”.

O pleito liminar foi deferido
para que “(...)
seja autorizado o cômputo de dois cenários de votação na AGC (LRE, art. 17, parágrafo único): o Cenário 1: desconsiderando-se o voto do Fundo DBS no quo rum de deliberações da assembleia geral de credores; e o Cenário 2: cômputo do voto do Fundo DBS como sendo credor de R$ 31.475.669,91 na Classe III – correspondente ao valor indicado na relação de credores elaborada pelo i. administrador judicial”.

As informações foram prestadas pelo Juízo singular, não havendo manifestação de retratação.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do agravo para o fim de reconhecer o direito de voto da Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo – interposto por
DBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de Recuperação Judicial n. 1006658-48.2022
.8.11.0041
, proposta por
AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES E OUTRA(S)
,
declarou o impedimento do direito de voto do Fundo DBS no âmbito da recuperação o judicial do Grupo Redenção por suposto conflito de interesse entre o credor e as recuperandas, nos termos do art. 43 da LRE.

Pois bem.

Após a devida análise, posiciono-me pelo provimento do agravo, ratificando-se os termos da liminar concedida, pontuando-se que a Agravante é credora da empresa em recuperação judicial, sendo o crédito inicialmente inscrito; e que não qualquer comprovação de prejuízo dos demais credores em razão da participação da Agravante, em face do direito de voto nos seguintes cenários: -
Cenário 1: desconsiderando-se o voto do Fundo DBS no quo rum de deliberações da assembleia geral de credores; - Cenário 2: cômputo do voto do Fundo DBS como sendo credor de R$ 31.475.669,91 na Classe III – correspondente ao valor indicado na relação de credores elaborada pelo administrador judicial.

Frise-se que o julgado trazido pela decisão recorrida, a meu viso, não se amolda ao caso, eis que aqui se trata de recuperação judicial, enquanto que o julgado da lavra do Ministro João Otávio de Noronha refere-se à recuperação extrajudicial, o que é bem diferente.

Ademais, verifica-se que o Sr. José Almiro Bihl figura como cotista e detém menos de 10% das cotas do fundo, que foi liquidado; e também o fato do Fundo DBS não ser sócio – nem investidor das empresas em recuperação judicial. Portanto, não se aplica, de maneira taxativa, o artigo 43 da LRF a situação fática apresentada.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
percebe-se que a agravante irresigna-se com a decisão que declarou o impedimento do direito de voto do Fundo DBS no âmbito da recuperação o judicial do Grupo Redenção por suposto conflito de interesse entre o credor e as recuperandas, nos termos do art. 43 da Lei no 11.101/05.

Sobre o tema, é sabido que disciplinou o legislador pontuais restrições aos direitos daqueles credores que se enquadram nas hipóteses assinaladas do artigo 43 da Lei no 11.101/05, sendo que, nestes casos, não titularizam o direito ao voto. In verbis:

“Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, colateral até o 2o (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.”

Nesse enfoque, tratando-se de exceção à regra do direito ao voto de credor em Assembleia Geral de Credores, a interpretação deve ser feita de forma restritiva, não comportando interpretação extensiva ou analógica, tal como devem ser interpretadas as disposições restritivas de direito”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO ao recurso e ratifico a liminar anteriormente concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023